Tribunal: TJDFT
Processo: 0724274-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724274-46.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SA CORREIO BRAZILIENSE APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A, FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BRB - MAIS, FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BRB - LIQUIDEZ, CASAFORTE CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A D E C I S Ã O Cuida-se de requerimento para a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar formulado por S.A CORREIO BRAZILIENSE, ora autora/apelante, no bojo do recurso de apelação por ela interposto em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília-DF nos autos da ação de conhecimento proposta em desfavor de CASAFORTE CONSTRUCOES E INCORPORACOES S.A e outros, ora réus/apelados (processo no 0724274-46.2022.8.07.0001). De início, para fins de contextualização da controvérsia lançada à presente demanda, adoto o relatório da r. sentença recorrida (ID Num. 48563914). A conferir: “A parte autora alega, em síntese, que em 12.05.2016, emitiu instrumento particular de escritura da 1a emissão de debêntures simples da espécie com garantia real, no valor total de R$ 52.000.000,00, que deveria ser amortizado em oito parcelas semestrais e consecutivas, com a última destas vencendo em 25.05.2021. Conta que deu em garantia às referidas debêntures os seguintes bens: (i) o imóvel no qual instalada sua sede, registrado sob a matrícula n. 9.559 junto ao 1o Registro de Imóveis do Distrito Federal, dado em alienação fiduciária; e (ii) a cessão fiduciária dos direitos creditórios dos futuros recebíveis advindos da venda e assinatura de livros, jornais, livros revistas e anúncios Aduz que em 12.07.2018, a Assembleia Geral de Debenturistas (“AGD”) aprovou, entre outras medidas, a prorrogação do vencimento da emissão para 25.05.2023, a alteração da remuneração das debêntures tendo por base o CDI e a concessão de um prazo de carência adicional para o pagamento da obrigação principal e seus respectivos acessórios — a partir de 25.05.2020. Afirma que todas essas medidas foram aprovadas mediante garantias a serem concedidas pela autora: (i) renovação anual do rating da operação, durante todo o prazo de vigência das debêntures e (ii) a apresentação de plano de venda do imóvel dado em garantia, no prazo de 36 meses. Afirma ter recebido o prazo de cura de 1 (um) ano, para o seu saneamento. Afirma que com a superveniência do cenário decorrente da conhecida pandemia de covid-19, identificou possíveis dificuldades para o cumprimento das obrigações assumidas, motivo pelo qual solicitou a suspensão dos pagamentos referentes aos meses de maio, junho e julho de 2020. Informa que o pleito foi aprovado em AGD realizada no dia 01.09.2020, oportunidade em que também se alterou o prazo para apresentação do plano de venda e desocupação do imóvel dado em garantia, passando o prazo a fluir em 90 dias após a data de 17/07/2020. Aduz que o prazo de cura foi reduzido para apenas 1 (um) mês. Conta ter recebido, não obstante, notificação da empresa PENTÁGONO, solicitando informações sobre o cumprimento da obrigação referente à apresentação dos planos de venda e desocupação do imóvel, mas sem nada versar a respeito de eventual declaração de vencimento antecipado da dívida. Afirma também que a empresa PENTÁGONO teria mencionado, naquela notificação, que o prazo de cura para saneamento de eventual descumprimento seria de 365 dias. Alega que a despeito de todo esse contexto, em 19.11.2020, a Pentágono enviou novo e-mail à requerente, desta vez questionando sobre a obrigação de apresentação dos planos de venda e desocupação do imóvel, consignando que o prazo de cura seria — surpreendentemente — de 30 dias e que, na hipótese de eventual descumprimento, já haveria se esgotado. A parte autora também alega que recebeu da empresa PENTÁGONO, em 24/11/2020, nova notificação dando conta do vencimento antecipado das obrigações assumidas, em razão de suposta falta de apresentação do relatório de rating da operação, notificação esta que foi posteriormente ratificada, trazendo a informação a respeito da execução da cláusula de alienação fiduciária do imóvel dado em garantia da emissão, caso não houvesse o pagamento integral das debêntures no prazo de 15 dias. Afirma que em 13.04.2021, a propriedade do bem dado em garantia foi consolidada em favor da PENTÁGONO, que imediatamente em sequência iniciou os preparativos para a realização de leilão do bem, previsto para os dias 10.05.2021 e 11.05.2021. A autora informa que diante desse contexto, ajuizou perante a 21a Vara Cível desta Circunscrição ação judicial pretendendo a nulidade dos atos praticados pela Pentágono para a declaração de vencimento antecipado — inclusive a realização de leilão de imóvel dado em garantia — das obrigações referentes ao instrumento particular de escritura da 1a emissão de debêntures simples da espécie com garantia real e posteriores aditamentos. Afirma que obteve naquele feito o deferimento de tutela de urgência, mas diante de nova notificação expedida pela PENTÁGONO, o mencionado juízo da 21a Vara Cível teria indeferido novo pedido de tutela de urgência sob o fundamento de que tal pretensão envolveria matéria estranha ao objeto da demanda. Informa a requerente que, posteriormente, a referida ação judicial foi julgada procedente “para declarar o nulo o Ato do dia 18.01.21 que determinou o vencimento antecipado das obrigações do requerente”. Noticia que a referida sentença ainda se encontra pendente de recurso. A parte autora narra que ao longo do referido feito judicial, e após a sentença de mérito, entabulou com o debenturista majoritário – BRB uma proposta de acordo que foi levada a conhecimento aos demais debenturistas. Alega que foram realizadas assembleias (AGD) sobre o tema, mas que restou pendente até a data de 31/05/2022. Aduz que tomou conhecimento que alguns debenturistas minoritários, sobretudo o BRB DTVM, não poderiam aceitar a proposta de acordo em razão de limitações internas e/ou compromissos assumidos com terceiros. Narra que foi criada a expectativa de que o BRB S.A. iria adquirir as debentures desses minoritários. A parte autora conta que a situação se alterou consideravelmente quando, de súbito, a Casaforte Construções e Incorporações SPE S.A. (“Casaforte”) adquiriu os títulos do FI BRB Liquidez e do FI BRB Mais em 10.06.2022, que perfaziam um total de nove debêntures — valendo rememorar que estes fundos são administrados pelo BRB DTVM. Narra que a Casaforte também adquiriu as debêntures do BRB S.A, passando a deter 42 debentures, equivalente a 82% dos títulos em circulação. Considera que dessas 42 debentures, 33 teriam sido repassadas pelo BRB S.A. e BRB DTVM a um terceiro não identificado, antes de serem efetivamente adquiridas pela Casaforte. Sustenta que a aquisição das debêntures pela Casaforte ocorreu de forma tão súbita e inesperada que nem mesmo o agente fiduciário da emissão tinha conhecimento da transação e somente foi cientificado instantes antes da AGD do dia 13.06.2022. Sustenta, também, que a aquisição das debêntures pela CASAFORTE se deu de forma ilegal e causando prejuízo a vários dos envolvidos — inclusive ao BRB e seus acionistas, com o Distrito Federal —, o que justifica o ajuizamento da presente demanda. A parte autora ainda informa que os sócios da empresa CASAFORTE são empresários conhecidos em Brasília, e que estariam à frente da direção do Metrópoles Mídia e Comunicação LTDA, sociedade que atua no mesmo ramo de mercado que a S.A. Correio Braziliense, com ela competindo diretamente. Afirma que referida contratação seria anticompetitiva, e somente dependeria após o aval do CADE. Considera que a transferência das debêntures lastreadas no imóvel em favor do principal concorrente da S.A. Correio Braziliense reduz qualquer incentivo do grupo Metrópoles para negociar amistosamente o pagamento das dívidas — como vinha sendo feito até então — e favorece o leilão imediato da sede física da S.A. Correio Braziliense10 , resultando: (i) na inviabilização de suas atividades econômicas e (ii) na criação de condições para que o grupo Metrópoles se torne praticamente monopolista no Distrito Federal. A parte autora sustenta, assim, que ao transferir a titularidade das debêntures — por meio de negócio jurídico simulado — a concorrente direto da S.A. Correio Braziliense e que usará da condição de debenturista para prejudicar a emissora, o BRB — S.A. e DTVM — extrapolou consideravelmente os limites da função social da escritura de emissão e incorreu em exercício antissocial da sua liberdade de contratar. Diante das referidas alegações, a parte autora requereu, em tutela cautelar antecedente, “que sejam imediatamente suspensos todos os efeitos dos negócios jurídicos relacionados à aquisição, pela Casaforte Construções e Incorporações SPE S.A., das debêntures anteriormente titularizadas pelo BRB S.A., BRB DTVM, FI BRB Liquidez e FI BRB Mais”. Formulou pedido de exibição de documentos. Com a inicial, a parte autora juntou documentos e procedeu ao recolhimento das custas processuais. A ré CASAFORTE apresentou manifestação preliminar no ID 130287997. Em preliminar, alegou o seguinte: a) a incompetência absoluta deste juízo, diante da necessidade de atuação ao CADE no presente feito; b) conexão com o feito no 0714325-32.2021.8.07.0001, ajuizada pela autora em face do agente fiduciário nomeado – Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários – pretendendo a declaração de nulidade dos atos praticados para a declaração de vencimento antecipado ocorrida no dia 18/01/2021. No mérito, alegou o seguinte: a) não existe qualquer nulidade nos negócios jurídicos firmados pela CASAFORTE, inexistindo qualquer violação à boa-fé objetiva nesses atos jurídicos; b) as debêntures são classificadas como valores mobiliários, conforme art. 2o, inciso I, da Lei no 6.385/19761, e conferem ao titular um direito de crédito contra a sociedade, sendo, portanto, livremente negociados em mercado, sem qualquer restrição; c) as debêntures são dotadas de garantia real; d) a alienação da coisa é feita pelo devedor, mas a transferência do domínio é feita de forma resolúvel, na medida em que uma vez paga a dívida contraída, perde o credor o domínio que lhe fora transferido; e) a própria Escritura de Emissão assegura à Autora a prerrogativa de, a qualquer tempo, resgatar as debêntures ou efetuar sua amortização parcial – para o que, inclusive, não precisa de autorização de qualquer investidor/debenturista. Assim, se a parte autora deseja evitar qualquer excussão de seu imóvel, basta que a Autora atue no sentido de honrar os compromissos elencados por ela própria na Escritura de Emissão, ou que resgate suas debêntures.; f) a ré A CASAFORTE, ao adquirir as debêntures, passou a ser mera titular de crédito em face da Autora, e não titular de qualquer dos seus ativos, não possuindo – sequer em tese – qualquer controle ou ingerência na atividade fim da empresa; g) a garantia real, que nesse caso foi constituída sob a forma de alienação fiduciária, somente será acionada e objeto de excussão caso a Autora não cumpra, no tempo e na forma pactuados na Escritura, com suas obrigações pecuniárias e não pecuniárias; h) o imóvel dado em garantia não será transferido para a CASAFORTE e para os demais debenturistas, pois é preciso seguir o rito previsto no art. 26 da Lei no 9.514/1997, que exige que o imóvel seja levado a leilão – tanto é assim que a averbação feita na matrícula do imóvel indica que o bem somente poderá ser alienado mediante hasta pública; i) a mora da Autora já tinha ensejado o vencimento antecipado das prestações e a cobrança de todo o valor da dívida, inclusive de consolidação da propriedade imobiliária pelo próprio BRB, ainda em 2021; j) não se sustenta a tese de que uma instituição bancária seria mais benevolente com o devedor inadimplente; k) a dívida da Autora com os debenturistas é antiga e já foi objeto de diversas repactuações em AGD’s, generosamente viabilizadas pelos debenturistas. Nenhuma delas, contudo, infelizmente, deu resultado positivo, porque, tempos depois de cada repactuação, a Emissora novamente procurava os credores em busca de outra repactuação – e isso, frise-se, muito antes de se falar em pandemia; l) nos termos do art. 71 da Lei no 6.404/19764, a sede própria para manifestação e deliberação dos debenturistas acerca de matéria relativa à Emissão é a Assembleia Geral de Debenturistas, e não conversas de whastapp com supostos prepostos das Partes.; m) a parte autora já se beneficiou de valores disponibilizados pelo BRB que, aliás, foram considerados irregulares pelo Banco Central do Brasil; n) toda a negociação para a compra das debêntures envolvendo a CASAFORTE ocorreu rigorosamente dentro da legislação em vigor. Não houve a “curiosa” participação de um “terceiro não-identificado” na operação; o) já adquiriu da empresa QUELUZ ASSET MANAGEMENT debêntures com preço mais baixo àquele negociado junto ao BRB; o) inexiste qualquer conduta anticompetitiva realizada pela contestante. A CASAFORTE é uma incorporadora imobiliária e seu legítimo interesse pelo imóvel dado como garantia real na Escritura de Emissão das Debêntures se insere no escopo de suas atividades; p) existem diversas outras empresas relevantes de comunicação, com sede no DF, e que versam sobre temas locais; r) deve ser mantido o negócio jurídico firmado pela ré. Requereu a improcedência do pedido. Anexou documentos. A parte autora se manifestou, ID 130446844. Decisão interlocutória, ID 130455873, deferindo em parte o pedido de liminar, “apenas para determinar que os requeridos, no prazo da resposta, apresentem os contratos de negociação das debentures: os instrumentos de compra e vendas ou cessão, desde a aquisição original até a efetiva venda para a CASAFORTE, com os instrumentos envolvendo as interpostas pessoas. Bem como deverão ser apresentados os documentos relativos aos pagamentos ou depósitos financeiros correspondentes. Sob pena de multa diária de R$5.000,00, limitada por ora a R$50.000,00”. Contra esta decisão, a parte autora ingressou com agravo de instrumento junto ao E. TJDFT, conforme 131792314, recurso este que indeferiu o pedido de liminar formulado pela agravante. A parte ré CASAFORTE se manifestou no ID 131289807, informando ter cumprido a liminar, ocasião em que juntou documentos. Os réus BRB S.A, BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A, FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BRB LIQUIDEZ e FUNDO DE INVETIMENTO EM RENDA FIXA BRB MAIS contestaram o pedido, ID 132273956. Em preliminar, impugnaram o valor atribuído à causa, pedido a sua redução para R$ 35.287.611,97. No mérito, alegaram o seguinte: a) o AUTOR, em 12.05.2016, nos termos dos arts. 52 a 64 da Lei 6.404/1976, emitiu 56 (cinquenta e seis) debêntures, no valor nominal e unitário de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Destas, apenas 52 (cinquenta e duas) foram disponibilizadas no mercado; b) as debêntures tinham como data final de vencimento 25/05/2021 e foram oferecidas com garantia real; c) dada as características das debêntures, as mesmas foram parcialmente adquiridas pelos seguintes interessados: BRB (029), BRBDTVM (04), FI Renda Fixa BRB Liquidez (01), FI Renda Fixa BRB Mais (08), Banco Mercantil do Brasil S.A (06), Iluminati FI em Direitos Creditórios (04); d) em 24/11/2020, o Correio Braziliense foi intimado sobre o vencimento antecipado da dívida e, em seguida, foi iniciado o procedimento de consolidação da propriedade do imóvel, haja vista o não pagamento integral das debêntures dentro do prazo legal; e) o autor ajuizou a ação judicial no 0714325-32.2021.8.07.0001, visando a suspensão da consolidação da propriedade, e obteve provimento jurisdicional declarando nulo o vencimento antecipado das obrigações, em face de um vício de formalidade na convocação de Assembleia. Referida sentença ainda não transitou em julgado; f) desde a emissão das debêntures até o ajuizamento daquela demanda judicial, os ora Requeridos e o Correio Braziliense sempre mantiveram tratativas sobre uma possível composição entre as partes, no entanto, nunca houve a conclusão do acordo; g) tratando-se de operação comercial de alto valor, nunca deixaram de ouvir ofertas do mercado, não diferenciando nenhum dos interessados; h) a parte autora possui dívidas com o banco, a exemplo da Ação Executiva 0718071-73.2019.8.07.0001, em curso perante a 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais, em que figura como avalista de operação cujo montante atualizado perfaz a quantia de R$ 14.192.576,97; h) é notória a dificuldade financeira do Correio Braziliense e de todo o ramo de mídia jornalística, não podendo os ora Requeridos ficarem ao alvedrio do devedor; i) o negócio jurídico havido com a CASAFORTE foi uma oportunidade vantajosa para os ora Requeridos e seguiu o trâmite regular definido pela Bolsa de Valores (B3), não existindo qualquer mácula capaz de desfazer o contrato, mormente em relação às condutas do os ora Requeridos, que sempre agiram com boa-fé e transparência; k) as debêntures são por natureza um valor mobiliário de livre circulação e negociação; l) a boa-fé objetiva e a função social do contrato não foram desrespeitadas pelos Requeridos; m) é questionável a avaliação do imóvel apresentada pela parte autora; n) o preço da venda foi o praticado pelo mercado, inclusive o quantum recebido pelo BRB foi 25% maior que o da QUELUZ ASSET MANAGEMENT, empresa detentora também de debêntures emitidas pelo autor; o) quando o Correio Braziliense optou por oferecer sua sede como garantia tentou atrair interessados, mas também assumiu o risco de tal empreendimento; p) a concentração de mercado no meio jornalístico, no atual momento de evolução digital, não se circunscreve a fronteiras físicas, o que afasta a infundada alegação de gun jumpimg; q) é válido o negócio jurídico firmado pelos contestantes. Requereram a improcedência do pedido. Juntaram documentos. O réu PENTÁGONO contestou o pedido, ID 132287843, mas posteriormente foi excluído da lide, conforme ID 137523575. A parte autora se manifestou no ID 132436657, informando ser insuficientes os documentos apresentados pelo réu CASAFORTE, determinados na decisão liminar. A ré CASAFORTE se manifestou no ID 132849504. A parte autora formulou EMENDA À INICIAL, ID 133184689. Ratificou toda a narrativa fática exposta no pedido cautelar, e requereu “a procedência do pedido para que, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, seja reconhecida, com efeitos ex tunc, a nulidade dos negócios jurídicos relacionados à aquisição, pela Casaforte Construções e Incorporações SPE S.A., das debêntures anteriormente titularizadas pelo BRB S.A., BRB DTVM, FI BRB Liquidez e FI BRB Mais. Juntou documentos. Réplica apresentada pela parte autora no ID 135729602. A ré CASAFORTE se manifestou no ID 136899548. A ré PENTAGONO se manifestou no ID 136900628. O réu BRB se manifestou no ID 137249467. Decisão interlocutória, ID 137523575, reconhecendo a ilegitimidade passiva de PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, e extingo o feito sem apreciação do mérito exclusivamente em relação a tal requerido. O autor foi condenado ao pagamento ao advogado da Pentágono honorários sucumbenciais de R$450.000,00. Na ocasião, foi recebida a emenda à inicial, e determinada a citação dos requeridos para contestar o novo pedido. O réu BRB contestou novamente o pedido, reiterando as alegações anteriores, ID 139856103. Alegou, em preliminar, a incompetência dos requeridos FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BRB LIQUIDEZ E FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BRB MAIS para figurar no polo passivo do presente feito. Juntou documentos. A ré CASAFORTE contestou o pedido, ID 140194897. Reiterou os fundamentos lançados na manifestação preliminar constante do ID 130287997. Juntou documentos. A parte ré PENTÁGONO comprovou a interposição de recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão proferida no ID 137523575. Nova contestação apresentada pelo BRB, ID 140858160. Réplica apresentada pela parte autora, ID 143550478. O réu BRB se manifestou sobre a réplica, ID 140858160. A ré CASAFORTE se manifestou no ID 140858160. Decisão interlocutória, ID 145060813, acolhendo a impugnação ao valor da causa arguida pelo réu BRB, reduzindo-o para R$ 35.287.611,97, rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam alegada por FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BRB - MAIS e FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BRB - LIQUIDEZ, fixando ponto controvertido e dispensando a realização de outras provas. A parte autora solicitou esclarecimentos à decisão saneadora, ID 147606907, requerendo a produção de outras provas, mas que foi indeferido, conforme decisão constante do ID 148432861. Contra a referida decisão, a parte autora interpôs recurso de Embargos de Declaração, ID 149873368, mas que foram rejeitados (ID 150096452). O réu BRB se manifestou, ID 150488322. Os autos vieram conclusos para sentença. É o relatório.” Ao fim, o Juízo a quo julgou o feito no seguinte sentido (ID Num. 48563914): “Em face de todo o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa, definido na decisão constante do ID ID 145060813, na forma do §2o do art. 85 do CPC. Metade desses honorários serão devidos para os patronos do requerido BRB, enquanto que a outra metade será devida aos patronos do réu CASAFORTE. Cumpridas as formalidades legais e não havendo outros requerimentos, arquivem-se com baixa na distribuição. Sentença registrada nesta data. Publique-se e intimem-se.” Contra o supracitado pronunciamento, a autora interpôs o cabível recurso de apelação, pugnando pela reforma integral da r. sentença prolatada (ID Num. 48563932). O preparo foi recolhido regularmente (ID Num. 48563933). Contrarrazões foram apresentadas (ID Num. 48563946; ID Num. 48563949; ID Num. 48563950). Os autos foram remetidos ao 2o Grau e, em seguida, conclusos a esta relatoria (ID Num. 48749721). Sobreveio, então, o presente requerimento cautelar formulado pela apelante (ID Num. 54807647). Nas razões que embasam tal pedido, destaca a sociedade empresária recorrente ter sido notificada acerca da designação de leilão extrajudicial – para a data de 30/01/2024 – com o fito de alienar o imóvel onde se localiza a sua a sede (matrícula no 9.559, 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal). Sustenta a recorrente que, caso seja mantido o referido leilão, ficará inviabilizada a sua atividade empresarial. Não suficiente, findará a utilidade da prestação jurisdicional perseguida a partir da interposição do apelo, dado o risco ao resultado útil do processo gerado pela hasta. Defende também, em síntese, que o valor do lance mínimo adotado para o leilão extrajudicial a ser promovido pelas rés se encontra desatualizado, uma vez que as avaliações utilizadas foram feitas em datas com lapso temporal considerável; e que a consolidação da propriedade da sede empresarial em favor sociedade denominada CASAFORTE CONSTRUCOES E INCORPORACOES S.A fere bases concorrenciais, ao passo que esta pertenceria a grupo econômico integrado por empresa concorrente da apelante. Destaca, por fim, que a discussão acerca de irregularidades concorrenciais permanece ativa no âmbito do CADE, onde se encontra aberto inquérito administrativo no qual se examina a existência ou não de tais vícios de mercado. À conclusão, pugna pela concessão de medida cautelar para que seja suspensa a realização do leilão extrajudicial, do qual fora notificada, até o julgamento do mérito recursal. Impugnação da parte apelada foi apresentada (ID Num. 54844774). É o necessário relatório. DECIDO. De início, cumpre fixar que o presente requerimento cautelar fora dirigido diretamente a esta relatoria, exatamente na forma estabelecida pelo art. 1.012, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil vigente, in verbis: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...). § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. (...). Desse modo, verificada a regularidade formal do requerimento, conheço do referido pedido, o qual passo a analisar. Conforme se deduz a partir da interpretação conjunta do art. 995, parágrafo único, e do art. 1.012, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, pode o relator apreciar pedidos liminares formulados na esfera recursal, os quais devem ser concedidos apenas a partir da caracterização concomitante dos dois requisitos autorizadores de qualquer medida precária vindicada, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, Código de Processo Civil). Estabelecida essa baliza, parte-se para a efetiva análise da situação a qual a autora/apelante aponta dar ensejo ao provimento cautelar perseguido. De forma sintética, pretende a recorrente a suspensão liminar de leilão extrajudicial designado com o fito de alienar o seu edifício sede, dado como garantia fiduciária decorrente do não resgate de debêntures emitidas pela própria apelante e adquiridas pelas sociedades empresárias rés/apeladas. Nesse contexto, cumpre asseverar que, em regra, como dispõe a Lei n. 9.514/1997, a qual instituiu a alienação fiduciária de coisa imóvel, vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituído o devedor em mora, será consolidada a propriedade do imóvel dado em garantia, em nome do credor fiduciário (art. 26, caput, Lei n. 9.514/1997). Ademais, prevê a mesma legislação específica que, “consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário promoverá leilão público para a alienação do imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data do registro de que trata o § 7o do art. 26 desta Lei” (art. 27, caput, Lei n. 9.514/1997). Assim, no caso vertente, verifica-se que, diante do julgamento de improcedência dos pedidos formulados pela autora/apelante no 1o Grau de Jurisdição; e da inexistência de demais óbices administrativos, em especial no âmbito da análise concorrencial procedida no CADE – que, em momento algum invalidou a aquisição das debêntures indicadas na demanda e simplesmente reativou a discussão por meio da decisão de avocação apresentada, sem, contudo, estabelecer suspensões ou colocar obstáculos ao negócio impugnado pela apelante (ID Num. 54922801) –, as rés/apeladas apenas têm dado prosseguimento ao curso administrativo estabelecido em Lei. Contudo, embora não se evidencie condutas abusivas das rés ou ao arrepio da legislação vigente, até o presente momento processual, não se deve desconsiderar que a discussão posta na demanda de origem, permanece ativa diante do exercido direito de recurso da parte autora, que interpusera o cabível apelo (art. 5o, LV, Constituição Federal). Diante disso, cumpre apontar que, embora a autora tente justificar sua pretensão liminar a partir de extensa argumentação, sustentando a defasagem de preço de avaliação do imóvel dado em garantia fiduciária, a existência de vícios na relação jurídica constituída entre as partes e a ocorrência de falhas de mercado (vícios concorrenciais), o que se verifica no caso em tela é que, de fato, a realização do leilão extrajudicial designado para o fim do mês de janeiro do ano corrente coloca em risco a utilidade do processo. Impende lembrar que todo pedido formulado no bojo de um processo judicial possui duas dimensões, quais sejam a dimensão imediata, que diz respeito à providência jurisdicional objetiva, por meio da qual será alcançado o bem jurídico final pretendido (objeto mediato); e a dimensão mediata, a qual se refere ao próprio bem jurídico pretendido (a situação final que se pretende alcançar). Dessa forma, no caso da presente demanda, tem-se que o pedido imediato da apelante diz respeito à declaração de nulidade dos negócios jurídicos relacionados à aquisição, em especial pela ré CASAFORTE, das debêntures antes titularizadas por outros debenturistas; enquanto o pedido mediato, o resultado prático e final que se busca obter, relaciona-se com a manutenção da propriedade do edifício sede dado em garantia fiduciária e com a inviabilidade de aquisição do referido imóvel por empresa a qual a S.A CORREIO BRAZILIENSE indica como sua concorrente. Nesse cenário, sendo certo que a alienação do imóvel dado em garantia nos títulos alvo dos negócios jurídicos os quais a recorrente pretende anular atacaria a utilidade da demanda judicial intentada, uma vez que a hasta extrajudicial ocorreria anteriormente ao julgamento do mérito recursal, fica caracterizada a probabilidade do direito da requerente à obtenção de provimento jurisdicional efetivo, em plena consonância com o Princípio Constitucional da Inafastabilidade de Jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, Constituição Federal – “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Não suficiente, conforme já antecipado, há caracterização, também, do risco ao resultado útil do processo, ao passo que eventual arrematação da sede empresarial em leilão eliminaria o objeto da presente demanda. Assim, presentes os mencionados requisitos, impõe-se a concessão da medida cautelar vindicada, sem deixar de destacar que a situação que dá ensejo a este provimento jurisdicional também exige prudência, fruto do exercício do Poder Geral de Cautela (art. 301, Código de Processo Civil), com vistas à “asseguração do direito” da recorrente ao julgamento do apelo por ela interposto sem alterações fático-jurídicas no curso processual. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. A conferir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. EXPEDIÇÃO CONDICIONADA À PRECLUSÃO DA DECISÃO. PODER DE DIREÇÃO DO JUIZ. DEVER GERAL DE CAUTELA. MEDIDA ADEQUADA ÀS PECULIARIDADES DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ante o poder de direção do juiz e o dever geral de cautela com a atividade jurisdicional, pode o magistrado adotar as providências que entender necessárias à boa condução do processo, ainda que não expressamente previstas em lei, com o fim de salvaguardar o direito das partes e evitar futuros entraves processuais. (...).. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1341835, 07527758120208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA CAUTELAR. ARTIGO 301, CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. DIFÍCIL REPARAÇÃO. 1. A tutela de urgência de natureza cautelar funda-se na mera plausibilidade dos fatos apresentados e pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem ou qualquer outra medida idônea para a garantia do direito, na forma prevista no artigo 301 do Código de Processo Civil. 2. A medida cautelar foi deferida com a única finalidade de assegurar a manutenção do estado atual do imóvel, sem olvidar que "o poder geral de cautela consiste na faculdade do juiz, que é o seu titular, de tomar providências de caráter cautelar, ainda que não expressamente requeridas pela parte que delas necessita ou não previstas na legislação, dependendo de cada caso concreto com o qual o magistrado venha a se deparar" (Acórdão 1247859, 00375152120018070016, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020). (...). (Acórdão 1645814, 07296285520228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 13/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PACTA SUNT SERVANDA. RESCISÃO. INDENIZAÇÃO. ARRESTO. BLOQUEIO. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. GARANTIR O RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO. 1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). (...). 4. Para assegurar o resultado útil do processo, é possível, em hipóteses excepcionais e justificadas, o deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar, antes mesmo de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa, em decorrência do Poder Geral de Cautela, (CPC, art. 301). 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392448, 07302463420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 24/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Posto isso, DEFIRO o pedido cautelar formulado pela apelante para determinar a suspensão do leilão extrajudicial indicado (ID Num. 54807658) até o julgamento de mérito da apelação interposta. Precluso este decisum, venham os autos conclusos para a imediata apreciação do referido mérito recursal, a fim de viabilizar a mais célere inclusão do feito em pauta de julgamento. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 17 de janeiro de 2024 21:13:02. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora